Tribunal: STF
Processo: HC 259829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.934/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente — denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e disputa automobilística não autorizada — foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro). 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento “para pronunciar os Acusados para julgamento perante o C. Tribunal do Júri”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA DELITO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA PRONUNCIAR OS RÉUS E DETERMINAR SEU JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. No caso, o acórdão impugnado revelou não haver controvérsia acerca do estado de embriaguez do agravante, tampouco em relação à sua participação em "racha", não havendo ilegalidade em relação à pronúncia e à determinação de submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri. Com efeito, "consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Não merece guarida a tese acusatória. Isso porque não restou demonstrado a embriaguez, não demonstrou (documentalmente) que estava em alta velocidade, tirando ‘racha’, não sendo a suposição a partir destes pontos que possam inferir que o paciente estava em velocidade assumindo o risco do resultado. Dessa forma, por qualquer ângulo que se observe o presente caso é inconteste a ausência de standard probatório mínimo a se submeter o paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para que, afastando a competência do Tribunal do Júri, sejam os autos remetidos à vara comum com a desclassificação do delito nos termos do art. 419 do CPP, e restabelecimento da sentença de primeiro grau”.



    É o relatório. Decido.



    Trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente. 



    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que “réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de Nélson Hungria: ‘Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que Muñoz Conde denomina ‘indicadores objetivos’ de uma ‘decisão contra o bem jurídico’ (Derecho penal, em coautoria com Mercedes García Arán, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (Muñoz Conde e Mercedes García Arán, Derecho penal, cit., p. 290)” (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102). 



    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, neste momento e nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente. 



    Para a exata compreensão da matéria, portanto, é importante destacar o conteúdo da denúncia:



    Segundo se apurou, na noite do dia 30 de abril de 2021 MURILO saiu de sua residência para se reunir com companheiros de trabalho. O encontro aconteceu no “Bar Villas”, e lá o denunciado ingeriu bebida alcoólica por cerca de duas horas, conduta observada pela testemunha Amanda Passos de Souza. Por volta das 23h00min, MURILO assumiu a direção do veículo VW/Gol 1.6, cor branca, placas EZI9560- Cândido Mota/SP, mesmo depois de ter ingerido álcool, e então rumou para outro estabelecimento comercial, o “Bar Costela”, para onde também foi Amanda. Naquele local o denunciado encontrou com a vítima Maria Flávia e outras pessoas. 



    No “Bar Costela” MURILO continuou a ingerir bebidas alcoólicas até aproximadamente as 01h40min, e em seguida ele, a vítima e outras pessoas, dentre elas a testemunha Amanda, resolveram ir para o estabelecimento comercial denominado “Empório da Tia Lu”. MURILO ofereceu carona para Maria Flávia, que a aceitou, e assim ambos entraram no veículo do denunciado e nele se dirigiram até o “Empório da Tia Lu”. Ao chegar no local MURILO tornou a ingerir bebida alcoólica, o que fez novamente na presença da testemunha Amanda. 



    Já na madrugada de 01 de maio todos resolveram deixar o local, oportunidade em que MURILO ofereceu nova carona a Maria Flávia. A ofendida, respondeu positivamente outra vez, e assim, pela segunda vez naquela noite, MURILO assumia a condução de seu veículo automotor, mesmo estando embriagado, e levava Maria Flávia como passageira. 



    Quando conduzia o veículo VW/GOL pela Avenida Rui Barbosa, nas proximidades do cruzamento com a Rua Fernão Dias, por volta das 02h35min, MURILO deparou-se com JOÃO PEDRO, que conduzia o veículo HB20 Hatch, de cor branca, placa QBU-6h76, veículo também ocupado pelo adolescente Pedro Henrique Zanchetta. Ao emparelharem no sinal semafórico do cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Ângelo Bertoncini, MURILO e JOÃO PEDRO passaram a realizar uma disputa automobilística, o popular “racha”, tendo ambos imprimido alta velocidade aos automóveis que conduziam em direção à antiga Estação Rodoviária desta cidade, localizada ao final da citada Avenida. 



    Desrespeitando princípios básicos de convivência social e regras de trânsito, MURILO e JOÃO PEDRO promoveram a ilegal disputa por extenso trecho da Avenida Rui Barbosa, ao longo do qual revezavam a liderança da disputa de velocidade. A conduta dos denunciados foi flagrada por câmeras de segurança do Município de Assis e por sistemas de vigilância de imóveis particulares, como se nota do relatório de fls. 127/138 e seguiu-se até o final da Avenida Rui Barbosa, altura da praça Arlindo Luz, em frente à antiga Estação Rodoviária, trecho em que há conversão à esquerda com desemboque na Travessa Sorocabana. 



    Ao aproximar-se da sobredita curva, e evitando perder o controle do automóvel que conduzia, JOÃO PEDRO, que liderava a malfadada disputa, diminuiu a velocidade do Hyundai HB20. MURILO, por sua vez, vendo naquele momento uma oportunidade para assumir a ponta da disputa, embriagado, manteve velocidade absolutamente incompatível com a via e persistiu na contenda em absoluta diferença a um resultado morte completamente previsível, ultrapassando o veículo dirigido por JOÃO PEDRO e iniciando conversão à esquerda sem desacelerar o automóvel. 



    Em razão da sobredita incompatibilidade MURILO perdeu o controle do VW/GOL que, então, derrapou e veio a colidir contra uma pilastra de concreto existente na fachada do imóvel comercial da empresa “Odontológico Oral Sin”. No momento da colisão, mesmo depois da derrapagem, o velocímetro registrava a velocidade de 80km/h (vide fotografia a fls. 153). Como resultado da batida o automóvel ficou severamente danificado e a vítima Maria Flavia Camoleze Augusto, que estava no banco passageiro frontal do veículo, ficou presa nas ferragens e sofreu as lesões corporais que a levaram a óbito, tal como expõe o laudo de exame necroscópico acostado as fls. 113/116. 



    [...]



    MURILO, ao seu turno, e lesionado, ficou no local da colisão e foi abordado por policiais militares acionados por pessoas completamente alheias ao evento, e a eles tentou negar fosse o condutor do automóvel. O denunciado apresentava claros sinais de embriaguez, mas se recusou a se submeter ao teste do bafômetro e mesmo a fornecer sangue para análise técnica. O estado de embriaguez de MURILO foi constatado, todavia, por perito responsável pelo exame clínico, profissional que conseguiu concluir pela embriaguez mesmo tendo o exame sido realizado horas depois do evento criminoso. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, chancelou a decisão de pronúncia, com base na seguinte fundamentação: 



    Com efeito, a leitura do acórdão impugnado revelou que o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, consignou não haver controvérsia acerca do estado de embriaguez do paciente, tampouco em relação à sua participação em "racha" (e-STJ fls. 20/23), de modo que, "em caso de dúvida sobre a controvérsia apontada (culpa consciente ou dolo eventual), prevalece o in dubio pro societate e, portanto, a competência para julgamento será do tribunal do júri" (e-STJ fl. 25). 



    Nessa linha, destaquei que o entendimento do Tribunal a quo não mereceria reparos, já que, "consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025).



    Verifica-se que a imputação dirigida ao paciente não decorre de aplicação aleatória do dolo eventual. Pelo contrário, foram indicadas circunstâncias específicas do caso — em especial, a condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e a participação em disputa automobilística não autorizada (“racha”) — que revelam a anormalidade da conduta e evidenciam aparente desconsideração, indiferença ou desprezo pelo resultado lesivo.



    O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá “ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo, simplesmente, pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual sem levar a cabo as circunstâncias do evento” (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE concluir pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa. Isso porque, tal procedimento, além de suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de Habeas Corpus. 



    Nesse mesmo sentido: HC 112.242, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013; HC 132.036, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 121.654, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; HC 150.418-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018, esse último assim ementado: 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente